Tribunal: TJSP
Processo: 1506613-97.2025.8.26.0385
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisiona
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ESCORREITA E MOTIVADA DOS AGENTES DE LEI PREVIAMENTE ALVEJADOS – IMPRONÚNCIA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PRONÚNCIA DE RIGOR – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ESCORREITA E MOTIVADA DOS AGENTES DE LEI PREVIAMENTE ALVEJADOS – IMPRONÚNCIA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PRONÚNCIA DE RIGOR – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES JURADOS PODEM FAZER EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, PARA DIZER QUAL VERSÃO PREVALECE – DESCLASSIFICAÇÃO INOCORRENTE – CONEXÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI TAMBÉM PARA SE MANIFESTAR SOBRE ESTA TESE – AS QUALIFICADORAS SE AFINAM COM A VERSÃO ACUSATÓRIA E DEVEM SER APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA – PRONÚNCIA MANTIDA – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.